Tribunal: TJMT
Processo: 1020710-15.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020710-15.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), FRUTARIA DO DIDI LTDA - CNPJ: 13.442.313/0001-41 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
- EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS (
A
RT
.
485, IV/CPC) - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
MORA
-
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - CABIMENTO
-

ÔNUS DO AUTOR -
APELO DESPROVIDO.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve suportar os honorários advocatícios da parte contrária.

A extinção da ação de busca e apreensão por ausência de pressupostos processuais (
a
rt. 485, IV do CPC)
após o contraditório,
impõe ao autor suportar os ônus
sucumbenciais.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO
VOLKSWAGEN S.A.

contra
a sentença
proferida na
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada
em face de
FRUTARIA DO DIDI LTDA
,
que
julgou extinta a presente ação
por falta d
e
pressupostos

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
,
ante a
ausência de configuração da mora, com fundamento no art. 485, IV, do CPC e condenou a parte autora nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º, I a IV, do CPC (Id. 227676686).

Em suas razões recursais (Id.
227676688
) o recorrente alega, em síntese, que

a r. sentença
merece reforma
, pois comprovado nos autos
que
o

apelado foi o causador da interposição da presente ação de busca e apreensão,
sendo
injust
a
a atribuição dos ônus sucumbenciais
ao apelante.

Assevera que
apesar de ter sido decretada a ausência de comprovação da

mora, é incontestável que a ação de busca e apreensão foi ajuizada em decorrência do

inadimplemento contratual do requerido, ainda que ausente o pressuposto processual

de comprovação da mora
.

Sustenta a apli
cação da teoria da causalidade e
que
,
n
a hipótese dos autos, o
b
anco jamais poderia suportar com o

ônus d
e
sucumbência,
primeiro porque
não foi quem deu causa ao ajuizamento da

presente ação, mas
sim o
inadimplemento do apelado; segundo porque
o apelante
não sucumbiu, ao contrário teve o crédito satisfeito através de acordo extrajudicial.

Ao final pugna pela condenação do apelado ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios. Subsidiariamente postula a redução dos honorários advocatícios em atenção ao art. 85, §2º, III e IV, do CPC.

Contrarrazões apresentada no Id.
227676692
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
o

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ajuizou
Ação de Busca e Apreensão
em
desfavor
de
FRUTARIA DO DIDI
LTDA

a
duzindo
, em síntese, que
em 10/02/2021
a
s partes firmaram contrato
de
financiamento de bem

móvel

gar
antido por alienação fiduciária
n. 0000045997003, por meio do qual concedeu
um
crédito
ao demandado
no valor de

R$ 105.010,70,
a ser pago em
60

parcelas fixas mensais de R$ 2.639,36, com vencimento no dia 10 de cada mês.

Sustentou que a partir de 10/03/2023 o requerido interrompeu o regular pagamento das parcelas do financiamento

incorrendo em mora e mesmo tendo sido notificado, não regularizou a situação.

Recebida a inicial o juízo
a quo
deferiu a busca e apreensão do veículo
(Id.
227676653
)
. N
o entanto,
no
recurso Agravo de Instrumento n.
1015260-20.2023.8.11.0000
interposto,
foi concedida a liminar suspendendo os
efeitos da decisão que determino
u a busca e apreensão do veículo e, no mérito, dado provimento para
revoga
r
a decisão agravada, determinando-se a intimação da parte autora para

emendar
a inicial no sentido de com
provar a mora da parte devedora.

Após
a
apresentação
da
contestação, impugnação e manifestação das partes, s
obreveio a
sentença de extinção, nos termos do relato.

Inconformad
a
, recorre
a parte autora
, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia
reside na
condenação da apelante em honorários advocatíci
os, à
vista da extinção da ação por ausência de pressupostos

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Conquanto a parte credora afirme a inadimplência, é
certo que o ajuizamento da Ação de Busca e A
preensão
nos moldes do Decreto Lei n. 911/69
,
exige a
comprovação da mora
por meio da

notificação extrajudicial
nos termos julgado
no
TEMA 1.132 do STJ
.

N
a hipótese, a parte autora
não
comprov
ou a mora e a
ação foi julgada extinta, condenando-a ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Sobre o tema, o CPC estabelece os parâmetros gerais para fixação dos honorários advocatícios em seu art. 85, que assim dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§1° São devidos honorários advocatícios
na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§2° Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Depreende-se dos autos que
houve não só a
apresentação de
contestação
pelo requerido,
mas
manifestações outras e
interposição de recurso
que deu azo
à
revogação
da liminar de busca e apreensão
,
por não ter a parte autora comprovado nos autos a mora do devedor,
razão pela qual resta cabível o arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência.

Dito isso, a sentença recorrida, a seu turno, condenou o apelante ao pagamento das c
ustas e honorários de sucumbência
, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

C
onsoante
o
princípio da causalidade, a parte que der causa ao ajuizamento da ação deve arcar com as custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios.

Logo, e
m se tratando de hipótese de extinção do feito sem resolução do mérito por ausência da demonstração da mora,
como requisito
pra
o desenvolvimento válido dessa relação processual, a
falta de
sse pressuposto processual
não pode ser imputada ao
requerido
, m
otivo pelo qual
resta
evidente que a instituição financeira, por seu equívoco, deu causa ao ajuizamento da demanda.

Nesse sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - MORA DESCARACTERIZADA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

Em observância ao princípio da causalidade, os ônus
da
sucumbência devem ser imputados à parte que deu causa ao ajuizamento da ação.

Em ação de busca e apreensão, extinta sem resolução do mérito pela descaracterização da mora, o pagamento das custas e honorários advocatícios incumbe ao autor, que deu causa ao ajuizamento da demanda sem que estivessem presentes os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.129892-8/004, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita
Carneiro ,
21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 03/04/2024, publicação da súmula em 09/04/2024).
[
g.n
]

Portanto, correta a imposição dos ônus sucumbenciais ao autor,
ora apelante,

devendo a sentença ser mantida integralmente.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024